Tribunal: STJ
Processo: 5220074-59.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978874 - RS (2025/0243305-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS027236
AGRAVADO
: FABIANO DA COSTA BRANDAO YOUNG
ADVOGADOS
: CARMEM TALITA BRANDÃO YOUNG - RS034485
FABIANO DA COSTA BRANDÃO YOUNG - RS087741
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 735/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual buscava a reforma de acórdão
que manteve decisão liminar de imissão na posse de imóvel
arrematado em leilão extrajudicial.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com
fundamento na aplicação analógica da Súmula 735 do STF, que
veda recurso extraordinário contra decisão liminar, e na Súmula 7
do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória.
3. O agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 30,
parágrafo único, da
com redação dada pela
Lei no 9.514/1997,
ao permitir a imissão na posse sem a devida
Lei no 14.711/2023,
notificação extrajudicial para purga da mora.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível
recurso especial contra decisão liminar de imissão na posse, à luz
da aplicação analógica da Súmula 735 do STF e da vedação ao
reexame de matéria fático-probatória prevista na Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em regra,
não cabe recurso especial contra decisão que concede ou indefere
tutela provisória, em razão de sua natureza precária e provisória,
conforme aplicação analógica da Súmula 735 do STF.
6. A análise do preenchimento dos requisitos para concessão da
tutela provisória demandaria o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA53006617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ca173cda-c820-488b-ac9a-8531b8692367

probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
regularidade da notificação extrajudicial e pela ausência de vícios
no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com
base no exame das provas constantes nos autos.
8. A função uniformizadora do recurso especial não comporta a
revisão de matéria fático-probatória, sendo inviável a pretensão
recursal de rediscutir os elementos de prova analisados pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: ca173cda-c820-488b-ac9a-8531b8692367

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978874 - RS (2025/0243305-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS027236
AGRAVADO
: FABIANO DA COSTA BRANDAO YOUNG
ADVOGADOS
: CARMEM TALITA BRANDÃO YOUNG - RS034485

FABIANO DA COSTA BRANDÃO YOUNG - RS087741
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 735/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual buscava a reforma de acórdão
que manteve decisão liminar de imissão na posse de imóvel
arrematado em leilão extrajudicial.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com
fundamento na aplicação analógica da Súmula 735 do STF, que
veda recurso extraordinário contra decisão liminar, e na Súmula 7
do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória.
3. O agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 30,
parágrafo único, da
com redação dada pela
Lei no 9.514/1997,
ao permitir a imissão na posse sem a devida
Lei no 14.711/2023,
notificação extrajudicial para purga da mora.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível
recurso especial contra decisão liminar de imissão na posse, à luz
da aplicação analógica da Súmula 735 do STF e da vedação ao
reexame de matéria fático-probatória prevista na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em regra,
não cabe recurso especial contra decisão que concede ou indefere
tutela provisória, em razão de sua natureza precária e provisória,
conforme aplicação analógica da Súmula 735 do STF.
6. A análise do preenchimento dos requisitos para concessão da
tutela provisória demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
regularidade da notificação extrajudicial e pela ausência de vícios
no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com
base no exame das provas constantes nos autos.
8. A função uniformizadora do recurso especial não comporta a
revisão de matéria fático-probatória, sendo inviável a pretensão
recursal de rediscutir os elementos de prova analisados pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado (e-STJ, fls. 161):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO
DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.
1. O imóvel foi regularmente arrematado em leilão extrajudicial, com a
alienação devidamente inscrita na matrícula do bem, em conformidade
com o princípio da continuidade registral e do direito de propriedade.
2. A controvérsia gira em torno da imissão do arrematante na posse do
imóvel, sendo a consolidação da propriedade fiduciária confirmada pela
ausência de provas acerca de vícios no procedimento e pela confissão
do devedor quanto ao inadimplemento das obrigações contratuais.
3. Diante da falta de provas que demonstrem a irregularidade na
retomada do bem pela credora, evidencia-se a probabilidade do direito
do agravado, adquirente do imóvel de boa-fé. O perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, por sua vez, também está presente,
uma vez que o recorrido está impossibilitado de utilizar o imóvel após a
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

aquisição regular junto ao agente financeiro.
4. Ademais, como bem salientado pelo agravado, eventual sucesso na
ação anulatória movida pelo agravante poderá ser objeto de conversão
em perdas e danos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao art. 30,
parágrafo único, da
com a redação da
Lei no 9.514/1997,
Lei no 14.711/2023,
sustentando que o dispositivo “veda a concessão de liminares de imissão na posse se
e quando o Devedor discute a validade e ou inexistência de notificação extrajudicial
para a purga da mora” e pleiteia “a revogação da medida liminar de imissão na posse
da sala 907 do Condomínio Érico Offices” (e-STJ, fls. 172-198). Afirma que o acórdão
recorrido negou vigência ao disposto no
parágrafo único, da
e
art. 30,
Lei n. 9.514/97
que a hipótese se amolda à exceção reconhecida pelo STJ à aplicação analógica da
Súmula 735 do STF, quando há “ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela
provisória” (e-STJ, fls. 179-183).
Contrarrazões às fls. e-STJ 206-207.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
incabível o reexame de decisão de natureza precária e provisória em sede de recurso
especial, aplicando por analogia a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, e,
ademais, que a pretensão demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 212-221).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reiteram os fundamentos do recurso especial e se contradita a incidência
dos óbices das Súmulas 735/STF e 7/STJ (e-STJ, fls. 228-235).
Não foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fl. 236).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 212-221):
[...]
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
entende que é ‘inviável, em regra, a interposição de recurso especial
postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e
provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer
momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do
pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias
ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que
atrai a aplicação analógica da
“Não cabe recurso
Súmula 735/STF:
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”’ (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.346.554/MT,
Turma, DJe
– Grifei).
01/02/2019
[...]
Portanto, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 735 do Supremo
Tribunal Federal.
Ademais, inegável a constatação de que a alteração das conclusões
firmadas na decisão impugnada, tal como pretendida nas razões
recursais, demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, cito: ‘A análise do preenchimento ou não dos requisitos da
tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na
’. (AgInt no
Súmula n. 7/STJ
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1740126/GO,
Turma, DJe 03/03/2021)
Inviável, portanto, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se do acórdão recorrido
suas razões de decidir atinentes ao exame fático-probatório (e-STJ, fls. 149-157):
“Na hipótese dos autos verifica-se que, apesar do argumento do
agravante, acerca da ausência de regular notificação, sob o fundamento
que não se encontrava na cidade no período em que realizada, a prova
dos autos desmente o alegado.
Pelo que se observa da certidão do Oficial de Registro de Imóveis, as
tentativas de localização do ora agravante ocorreram entre
e
12/01/2023
senão vejamos: [...]
24/01/2023,
Sendo assim, tendo sido buscada a notificação do devedor em 6 (seis)
oportunidades, em 2 (dois) endereços distintos, considerando a fé-
pública do registrador, não há falar em ausência de notificação,
considerando a publicação de edital, de acordo com a previsão do art. 26,
§ 4o, da
[...]
Lei no 9.514/97.
Ressalte-se que os telegramas foram enviados com assinatura digital,
em estrita conformidade com o disposto no
§ 2o-A, da lei de
art. 27,
regência, que estabelece:
§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os
horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o
caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
Desse modo, toda a controvérsia em torno do telegrama está
prejudicada à luz desse entendimento, o qual, por si só, é suficiente
para afastar a probabilidade do direito alegado. [...]
No caso em tela, conforme se depreende do trecho da íntegra da
decisão proferida pelo juízo a quo, tal ciência foi devidamente
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

comprovada pelo recebimento do telegrama pela esposa do agravante, o
que afasta a alegação de nulidade.”
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, em regra, por força da aplicação analógica do óbice da
é
Súmula 735/STF,
inviável o recurso especial interposto contra medida que concede ou indefere tutela
provisória. Leia-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. MÉRITO DA AÇÃO.
EXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, diante do disposto
na
em regra, não é cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação
a qualquer tempo.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.187.741/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 1.022
CPC. OFENSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
INCIDÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. ÓBICE. SÚMULAS N. 7/STJ E
735/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A alegação genérica de ofensa ao
do CPC sem explicitar os
art. 1.022
pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou
obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas é deficiente e atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. Não se tem aberta a instância especial para a análise da verificação
dos requisitos da tutela provisória de urgência, seja porque necessária a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, incidindo o
Enunciado n. 7/STJ, seja em virtude da natureza provisória do
provimento judicial (
.
Súmula 735/STF)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.672.309/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

Tal fato decorre da intrínseca precariedade da decisão que defere a tutela
provisória, a qual pode ser alterada a qualquer tempo, circunstância que não
recomenda o conhecimento e julgamento de recurso especial que verse sobre o tema
Ainda que assim não fosse, a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão da tutela,
tal como pretendida pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na estreita via do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE IMPÔS À
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE O CUSTEIO INTEGRAL DO
TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DO BENEFICIÁRIO. CUSTEIO
DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 735/STF e 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:
"Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à
área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante
da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora
de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da
impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe,
afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso,
conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para
REsp 1.842.475/SP,
acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
.
16/2/2023)
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

2. Verificada a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, aplica-se a Súmula 83/STJ.
3. Com base no suporte fático-probatório, o Tribunal de origem
entendeu estarem presentes os requisitos da tutela provisória de
urgência, cujo objeto é a prestação de tratamento relativo ao
Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, incabível o recurso
especial, por incidência da
e da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial
e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.732.138/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE MENOR COM
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
REQUISITOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de ser incabível, em
princípio, recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela, admitindo-se, tão somente, discutir eventual
ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300
do
, e não violação a norma que diga respeito ao próprio
CPC/2015)
mérito da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados
os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A pretensão
de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.751.776/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
19/5/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:14
Código de Controle do Documento: 600e2b56-ede2-4473-bea8-6fde5c16574a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.874 / RS
Número Registro: 2025/0243305-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50720564420248210001 51537901720248210001 52200745920248217000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER
ADVOGADO
: LUÍS GUSTAVO SCHWENGBER (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS027236
AGRAVADO
: FABIANO DA COSTA BRANDAO YOUNG
ADVOGADOS : CARMEM TALITA BRANDÃO YOUNG - RS034485
FABIANO DA COSTA BRANDÃO YOUNG - RS087741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:39
Código de Controle do Documento: c5540f72-8c61-4a61-8198-0fae029b5499

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:05:39
Código de Controle do Documento: c5540f72-8c61-4a61-8198-0fae029b5499